Tribunal: TJES
Processo: 5000009-10.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-10.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA JOSE LUCINDO DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA. LAUDO APRESENTADO POR MÉDICO CREDENCIADO, SOLICITANDO O EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA PARA AVALIAR A GRAVIDADE DAS LESÕES E DECISÃO TERAPÊUTICA. ALEGA A RECORRENTE QUE A NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME MÉDICO ENCONTRA AMPARO CONTRATUAL, POIS A ADESÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELA AUTORA SE DEU ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98, SEM QUE TENHA OCORRIDO ADAPTAÇÃO DO CONTRATO, DE MODO QUE A COBERTURA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS FICA LIMITADA E RESTRITA AO PACTUADO, SEM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS PELA ANS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU O RECORRENTE A INDENIZAR O CONSUMIDOR NO
QUANTUM
DE R$1.150,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$5.000,00 (OITO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. EXAME PLEITEADO COM COBERTURA CONTRATUAL DE ACORDO COM A CLÁUSULA III – COBERTURA 3.1 DO CONTRATO: “SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO”. DANO MORAL PRESENTE. SOFRIMENTO VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR, DIANTE A NEGATIVA DO EXAME. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DOENÇA SOFRIDA PELO PACIENTE E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO HÁBIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.